Tribunal: TJMT
Processo: 1001388-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001388-98.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARILENA FREITAS SILVESTRE - CPF: 421.575.601-49 (EMBARGANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), WALID KASSAB - CPF: 458.787.141-91 (EMBARGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), CAROLINE ROSSI ZITELLI KASSAB - CPF: 809.525.421-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE MARILENA: NÃO PROVIDO. RECURSO DE WALID: PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE JULGAMENTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARTICIPAÇÃO DE MAGISTRADO DECLARADO SUSPEITO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NULIDADE CONFIGURADA – EMBARGOS DA AGRAVADA PROVIDOS – EMBARGOS DO AGRAVANTE PREJUDICADO.

A suspeição por motivo de foro íntimo para julgar processos em que determinado causídico atua, seja como parte ou como representante legal da parte, declarada anteriormente ao julgamento do recurso, ainda que em outro processo, implica na nulidade do julgado, que pode ser arguida mesmo após a sessão, porquanto matéria de ordem pública.

Considerando que a declaração de suspeição foi anterior à prolação do voto, não poderia o magistrado ter participado do julgamento, de modo que deve ser reconhecida a nulidade do acórdão e designada nova sessão de julgamento.

Reconhecida a nulidade do arresto, os temas suscitados nos embargos declaratórios pela outra parte restam prejudicados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
WALID KASSAB e por
MARILENA FREITAS SILVESTRE
, de acórdão que deu parcial provimento ao agravo interposto pelo primeiro, e que restou assim ementado (ID 232622667 - Pág. 2):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS PARA AMBAS AS PARTES – COMPENSAÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na sentença executada, as partes são ao mesmo tempo credoras e devedoras entre si, o que, em princípio, permite a compensação de valores.

No presente caso, antes da compensação, necessário se faz apurar o valor da parte ilíquida da sentença, que corresponde à fruição do imóvel e também aos encargos referentes ao imóvel, portando correta a decisão que determinou a instauração da fase de liquidação de sentença.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a fixação dos honorários em favor do executado/impugnante apenas é possível quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado, e não quando a impugnação é acolhida apenas para determinar o início da fase de liquidação de sentença
”
.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS 1
(ID 234882676)
: WALID KASSAB
alega que há omissão no acórdão quanto à da tese de que ambos os procedimentos, cumprimento de sentença e liquidação, podem ser tramitados simultaneamente (§1° do art. 509 do CPC), de modo que não seria necessária a suspensão da execução. Sustenta que o acórdão seria contraditório com relação ao fato de que os valores a serem liquidados não são devidos à agravada, mas sim ao agravante. Declara ainda que, em caso de compensação, o valor a ser restituído para a agravada não precisa de liquidação. Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, reformar o acórdão para afastar a suspensão do cumprimento de sentença.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS 2
(ID 234908193)
: MARILENA FREITAS SILVESTRE
alega que houve nulidade do julgamento do agravo de instrumento, porque dele participou o Des. Dirceu dos Santos, que havia anteriormente declarado sua suspeição, por motivo de foro íntimo, para julgar qualquer processo em figure o advogado ELARMIN MIRANDA, como parte ou procurador, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n° 139.744/2016. Pugna pelo provimento dos declaratórios para reconhecer a nulidade e determinar a realização de novo julgamento.

CONTRAMINUTAS
(ID 237478156 – WALID e ID 237511173 - MARILENA): pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
WALID KASSAB
de decisão que, no Cumprimento de Sentença em Ação Ordinária (Proc. n° 0004707-56.2010.8.11.0041) que

move contra
MARILENA FREITAS SILVESTRE
, acolheu a exceção de pré-executividade e determinou liquidação dos valores dispostos no id. 39832868, fls. 54 e, após, a continuação do cumprimento de sentença, ainda condenou a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Cuida-se de cumprimento provisório apenas da parte líquida da sentença, na qual a agravada foi condenada ao pagamento de multa no valor de 20% sobre o valor atualizado do contrato, pela sua rescisão unilateral.

Intimada para cumprir voluntariamente a obrigação, a agravada deixou transcorrer o prazo sem pagamento e sem impugnação ao cumprimento de sentença.

Posteriormente, a agravada opôs exceção de pré-executividade, na qual foi proferida a decisão que a acolheu e determinou a suspensão do cumprimento de sentença de modo a se promover a liquidação da sentença e ainda condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Esta é a decisão contra a qual o agravante se insurge, requerendo sua reforma para afastar a suspensão e revogar a condenação em honorários advocatícios.

A agravada requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso,
por ausência de conexão entre a causa de pedir e o pedido
.

De fato, é preciso que os fatos que fundamentam o pedido sejam claros e inteligíveis e que guardem conexão entre si, assim como com o pedido formulado. Quando a pretensão é exposta de forma confusa, dúbia ou genérica pode implicar em prejuízo à defesa e a prestação jurisdicional e, por esse motivo, ensejar a inépcia da peça recursal.

Segundo se depreende das razões do agravo, o agravante se rebela com o acolhimento da exceção de pré-executividade porque teria suspendido o cumprimento de sentença que tramita desde 2018 e ainda contra o fato de ter a decisão arbitrado honorários advocatícios de sucumbência em favor da agravada.

Portanto, embora os pleitos postos no item “VI. DOS REQUERIMENTOS FINAIS E DO PEDIDO DE REFORMA” da peça recursal tenham sido formulados no sentido de que “
Seja deferida a liminar recursal para que a parte Agravada
se abstenha de levantar os valores que forem depositados pela Agravante a título de multa (astreintes)
, assegurando o adimplemento dos honorários de sucumbência
” e, no mérito, a reforma da decisão para “...
condenar
e
arbitrar
em desfavor dos Agravados
os honorários de sucumbência devidos aos causídicos da parte Agravante em razão do sucesso da impugnação ao cumprimento de sentença manejada nos autos de piso
”
, no final do item “IV. DO MÉRITO”, esclarece que seu inconformismo diz respeito à suspensão da execução para que seja liquidada a sentença, porque requereu o cumprimento de sentença apenas da parte líquida da sentença, logo não haveria o que liquidar e insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na exceção de pré-executividade que não pôs fim à execução.

Posto isso, em que pese a confusão com relação aos pedidos finais, a intenção do agravante é clara, bem como os motivos que ensejaram os pedidos, sem trazer qualquer prejuízo à parte adversa.

Tanto é assim, que a agravada soube identificar os pedidos e combatê-los em sua contraminuta. Assim,
rejeita-se o pedido de não conhecimento do recurso
.

No mérito, cinge-se a controvérsia em saber se comporta reforma a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e determinou a suspensão da execução até que seja feita a liquidação da sentença e também condenou o exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da agravada.

O agravante alega que o cumprimento de sentença se refere à parte líquida da sentença, qual seja a multa de 20% do valor do contrato prevista na cláusula penal, porém não se pode esquecer que a sentença também determinou que o agravante restituísse à agravada o valor por ela pago por conta do negócio.

Quando as partes são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras de si mesmas, os créditos podem ser compensados se as dívidas forem líquidas, nos termos do art. 369, do Código Civil.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Se as partes são reciprocamente credoras e devedoras e a ação pendente de julgamento transitou em julgado, de rigor
compensação que "efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis", nos termos do artigo 369, do Código Civil
Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2004920-80.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 31/03/2023, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 369 DO CÓDIGO CIVIL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A compensação é uma convergência de créditos entre duas pessoas concomitantemente credoras e devedoras, com o escopo de extinguir, ainda que parcialmente, as respectivas dívidas até a quantia correspondente. 2.
Em nosso ordenamento jurídico a compensação somente é possível se ambas as dívidas forem líquidas, certas e exigíveis
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - AI: 40038143720188040000 AM 4003814-37.2018.8.04.0000, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 17/12/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2018)

No presente caso, necessário se faz apurar o valor da parte ilíquida da sentença, que corresponde à fruição do imóvel e também aos encargos referentes ao imóvel.

Portanto, para que se possa precisar os valores a serem compensados, se faz necessária a instauração da fase de liquidação de sentença, como foi determinado na decisão ora agravada
.

Desse modo, prudente a decisão judicial que, ao acolher a exceção de pré-executividade, determinou a suspensão do cumprimento de sentença até que seja feita a necessária liquidação da sentença, com vistas à apuração dos valores da parte ilíquida da sentença.

Apesar de o agravante alegar que os valores poderiam ter sido apurados por meio de meros cálculos aritméticos, as partes ainda terão que apresentar os documentos necessários para a apuração do valor correspondente ao período de fruição do imóvel e dos encargos pertencentes ao imóvel e eventualmente inadimplidos tais como IPTU e taxa de ocupação mensal, o que reforça a necessidade da fase de liquidação de sentença.

Assim,
não comporta reforma a parte da decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até que sejam apurados todos os valores devidos por ambas as partes, de modo a permitir a compensação dos valores
.

Por fim, insurge-se o agravante contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pelo acolhimento da exceção de pré-executividade, ao argumento de que ela não pôs fim ao cumprimento de sentença, logo a verba sucumbencial não é devida.

Segundo o entendimento do STJ, a fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível apenas quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que, no presente caso, não ocorreu.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu
. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Como se verifica da decisão agravada, não houve a extinção da execução, mas apenas a sua suspensão, porquanto consignou expressamente: “
Diante do exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade e DETERMINO a liquidação dos valores dispostos no id. 39832868, fls. 54 e
após a continuação do cumprimento de sentença
”. (grifei)

Nesse passo, se a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade se limitou a determinar a suspensão do cumprimento de sentença até que sejam apurados os valores devidos em liquidação de sentença, determinando posteriormente o prosseguimento da execução, não devem ser fixados honorários sucumbenciais nesta fase processual.

Portanto, comporta reforma a parte da decisão de modo a afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente, ora agravante.

Com essas considerações,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para afastar a condenação do exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
WALID KASSAB
e por

MARILENA FREITAS SILVESTRE
, de acórdão que deu parcial provimento ao agravo interposto pelo primeiro.

O embargante
WALID KASSAB
alega que há omissão acerca da desnecessária suspensão da execução e contradição com relação de ausência de necessidade de liquidação.

A embargante
MARILENA FREITAS SILVESTRE
alega que houve nulidade do julgamento do agravo de instrumento, em razão da participação do Des. Dirceu dos Santos, que havia anteriormente declarado sua suspeição, por motivo de foro íntimo, para julgar qualquer processo em figure o advogado ELARMIN MIRANDA, como parte ou procurador.

Embora os embargos declaratórios tenham por objetivo sanar vícios específicos enumerados no art. 1.022 do CPC, faz-se necessário acolhê-los quando suscitarem, em primeira oportunidade concedida ao prejudicado para se manifestar, sobre nulidade ocorrida no julgamento do recurso, como ocorre no presente caso.

De fato, no julgamento do agravo de instrumento observa-se que o Des. Dirceu dos Santos participou em substituição à Desa. Serly Marcondes Alves.

Ocorre que o Des. Dirceu dos Santos, havia anteriormente declarado sua suspeição, por motivo de foro íntimo, para julgar qualquer processo em figure o advogado ELARMIN MIRANDA, como parte ou procurador

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – DECISÃO QUE REJEITA A SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CRÉDITO EXEQUENDO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE AO PAGAMENTO DO VALOR RELATIVO AO RATEIO DO CUSTO TOTAL DE TÉRMINO DA ÁREA EM COMUM DA SALA COMERCIAL DE SUA PROPRIEDADE – RECONHECIDA PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO –
ALEGADA NULIDADE DO ARESTO – ACOLHIMENTO – COLEGIADO JULGADOR COMPOSTO POR DESEMBARGADOR QUE HAVIA DECLARADO SUA SUSPEIÇÃO EM DECISÃO PRETÉRITA, NOS AUTOS DO RECURSO – NULIDADE EVIDENTE – NECESSÁRIO REJULGAMENTO DA CAUSA
, MEDIANTE SUBSTITUIÇÃO DO JULGADOR DECLARADAMENTE SUSPEITO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

É de ser reconhecida a nulidade
do aresto embargado
se o colegiado julgador foi composto por Desembargador que, em decisão antecedente
proferida nos autos do próprio recurso,
havia reconhecido e declarado a suspeição
, não podendo o seu voto convergente ser contabilizado para fins do §2o do art.941 do CPC/15, devendo o recurso ser levado novamente a julgamento, substituindo-se o julgador declaradamente suspeito. (N.U 1018639-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)
.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. SUSPEIÇÃO DECLARADA POR DESEMBARGADOR VOGAL EM OUTROS PROCESSOS. ARGUIÇÃO PELA PARTE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE DO JULGAMENTO. CONVOCAÇÃO DE JULGADOR PARA FUTURA COMPOSIÇÃO DE QUÓRUM. DEMAIS MATÉRIAS DOS EMBARGOS. PERDA DO OBJETO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Deve ser reconhecida a nulidade do julgamento do agravo interno pela arguição em primeira oportunidade de suspeição já declarada por Desembargador em outros autos referente à mesma parte, devendo ser convocado outro julgador para compor o quórum, incluindo-se novamente o agravo interno em pauta
. (TJ/MT - Seção de Direito Privado - N.U 1020070-09.2021.8.11.0000, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 15/06/2023, publ. no DJE 16/06/2023)

Desse modo, o reconhecimento da nulidade do julgamento, uma vez que houve a participação de desembargador que, em decisão anterior proferida em outro recurso, reconheceu a suspeição para o conhecimento da causa, se faz necessária, devendo o recurso ser incluído novamente em pauta para julgamento, devendo a Secretaria atentar-se quanto às hipóteses de impedimento e suspeição.

No mais, ficam prejudicadas as demais arguições formuladas em ambos os embargos declaratórios.

Posto isso,
DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração de MARILENA,
para reconhecer a nulidade do aresto embargado, devendo o recurso ser incluído em pauta para novo julgamento. Prejudicados os embargos opostos por WALID
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024